Tribunal: STF
Processo: ARE 1369548
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 6 , fl. 6 ):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IPI - INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS - POSSII3ILIDADE DE CREDITAMENTO 



    A Suprema Corte, mudando seu anterior entendimento sobre a matéria, decidiu pela inexistência de direito a crédito relativo à aquisição de produtos não-tributados, isentos ou tributados com alíquota zero. Excetuam-se os insumos isentos adquiridos na Zona Franca de Manaus. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Opostos Embargos de Declaração por SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (Vol. 7, fl. 3), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 4):



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI INSUMOS ISENTOS. ADQUIRIDOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS: OBSCURIDADE



    O acórdão embargado quedou omisso/obscuro no que tange ao afastamento da exigência consubstanciada no processo administrativo 1.0875-00380/6-71 que pretende afastar.



    Assim, deve ser anulado o débito relativamente ao crédito de IPI escorreitamente apurado, excetuando a correção monetária apontado no item II da autuação.



     Embargos de declaração colhidos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO, aponta violação ao art. 153, § 3º, II, da CF/1988.



    Sustenta que o acórdão recorrido “sepultou o princípio da seletividade contemplado para o IPI”, pois “se não é cobrado o IPI sobre determinados produtos, em face de serem considerados essenciais, nada justifica que não haja tributação de um novo produto que recebeu, para a totalidade ou parte de sua formação, aqueles isentos por serem considerados essenciais, quando o produto final não possui aquela finalidade essencial de seus componentes“ (Vol. 10, fl. 5).



    Aduz que a jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de ser impossível o “creditamento de IPI nas operações com produtos isentos ou tributados à alíquota zero” (...) “sem lei que assim o preveja” (Vol. 10, fls. 5-6).



    Destaca que “o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos insumos adquiridos no regime de isenção, oriundos da Zona Franca de Manaus, COMO NO CASO DOS AUTOS, CUJO CRÉDITO PRESUMIDO FOI TEXTUALMENTE RECONHECIDO, ainda que haja previsão constitucional prestigiando os incentivos regionais, pois estes também estão sujeitos à regulamentação legal e, somente se assim o prever o legislador ordinário, poder-se-á falar de creditamento nesses casos” (Vol. 10, fl. 6).



    Por fim, requer que, “na hipótese de o Pleno do STF manter seu entendimento no que diz respeito à aquisição de insumos com isenção da Zona Franca de Manaus, esclarece a UNIÃO que o denominado "crédito presumido" (mais precisamente crédito como se devido fosse) deverá ser apurado mediante a aplicação da alíquota fixada na TIPI (exemplo: 4%, 5%, 8%), a incidir sobre a base de cálculo do insumo adquirido, e não pela alíquota fixada para a venda do resultante produto industrializado — tal como decidido à unanimidade pelo Pleno do STF nos Embargos de Divergência no RE 94.177 e no RE 212.484 que àqueles ERE se reporta” (vol. 10, fl. 7).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos, até pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 592.891 (Tema 322 da repercussão geral) (Vol.11, fl. 34).



    Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, aplicando o Tema 322, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e, quanto à aplicação da tabela TIPI, inadmitiu o apelo, aplicando a Súmula 284/STF (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 14), a parte recorrente defendeu que a tese fixada no Tema 322 aplica-se a casos de isenção e não na presente hipótese que cuida de alíquota zero. 



    Ato contínuo, UNIÃO interpôs Agravo Interno (Vol. 15, fl. 1) dirigido ao TRF/3ª Região, o qual negou-lhe provimento, mantendo a aplicação do Tema 322 (Vol. 15, fls. 25-29).



    Assim, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 15, fl. 37).



    Recebidos os autos nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo à instância de origem para a observância do Tema 322 (Vol. 16).



    Todavia, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a SUPREMA CORTE, ao argumento de que a tese fixada no Tema 322 já foi aplicada no caso concreto (Vol. 19, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento à apelação da UNIÃO (Vol. 6, fls. 2-5):



    “O cerne da controvérsia gira em tomo do direito da impetrante ao creditamento de IPI em operações de aquisição de matéria-prima isenta adquirida na Zona Franca de Manaus e saída de produtos finais tributados pelo IPI. 



    A Constituição Federal preconiza, em seu artigo 153, §3°,11, que o imposto sobre produtos industrializados "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores". Objetiva, precipuamente, evitar o ônus tributário excessivo decorrente da incidência tributária sucessiva na mesma cadeia de produção e circulação, o denominado "efeito cascata". 



    Impende ressaltar que a não-cumulatividade não se confunde com a tributação do valor agregado. Em que pese ambas as técnicas visem evitar a tributação em cascata, operam-se de maneira distinta. A não-cumulatividade, adotada pela Constituição Pátria, lastreia-se no sistema de créditos e débitos. Compensa-se o crédito referente à entrada da mercadoria com débito correspondente à saída das mercadorias. Se nesta operação, os débitos superarem os créditos, há imposto a ser recolhido aos cofres públicos; se os créditos sobrepujarem os débitos, mantém-se um crédito para o futuro, a ser compensado posteriormente. Quanto ao IPI, tal apuração é periódica, conforme determina o artigo 49 do Código Tributário Nacional. A diferença entre as técnicas é bem delineada no julgado da lavra da Ministra Eliana Calmon. 



    Destarte, de acordo com essa técnica o tributo não incide sobre o valor agregado, mas sobre o montante total da operação, podendo-se compensar o que já foi "cobrado" nas operações anteriores. Feitas tais considerações preliminares, adentra-se no mérito da demanda. 



    O STF entende que em relação às operações tributadas com alíquota zero e não-tributadas, embora esta não se confunda com a isenção tem o mesmo escopo desta, qual seja, outorgar um privilégio tributário. Quanto à não-tributação, embora o fato gerador do IPI seja a industrialização, tendo o art. 46 do CTN definido o que seja produto industrializado, tabela constante do Dec. 2.376/97 enumera produtos não-tributados, o que não modifica a definição de fato gerador, mas alcança o mesmo efeito da isenção e da alíquota zero. 



    Entretanto, em 15/02/07, a Suprema Corte mudou diametralmente seu entendimento, decidindo pela inexistência de direito a crédito relativo à aquisição de produtos não-tributados ou tributados com alíquota zero, nos julgamentos dos recursos especiais 370.682 e 353.657, a seguir transcritos: 



    (...)



    Segundo esse novo entendimento, a ausência de disposição expressa vedando o creditamento nos casos de insumos desonerados não implica direito ao crédito. Afirma-se que a não-cumulatividade pressupõe incidência de tributo, e, nos casos de alíquota zero e não-tributação, como não há incidência, não há o que compensar. Ademais, argumenta-se que não há anulação do beneficio da isenção, visto que o IPI devido na saída do produto final é incluído no preço do produto industrializado, e quem paga é o seu adquirente. Do contrário, haveria extensão do benefício para operações diversas.



    Com efeito, o entendimento atual é de que não é possível aproveitar o crédito relativo às entradas de produtos não-tributados ou tributados com alíquota zero, porquanto tais operações não gerariam direito a crédito. Entretanto, como as decisões supracitadas não trataram expressamente dos produtos isentos, ainda há divergência doutrinária quanto a estes. Ricardo Alexandre entende que ainda há o direito ao crédito nos casos de aquisição de insumos isentos e afirma que o STF está reavaliando a matéria. Leandro Paulsen, por sua vez, posiciona-se pela ausência de direito a crédito também nos produtos isentos. Jurisprudencialmente, o STF tem estendido o entendimento quanto aos produtos não-tributados ou tributados com alíquota zero para os isentos, negando também o direito ao crédito. É o que se constata no julgado da lavra do ministro Gilmar Mendes, cuja ementa colaciona-se a seguir:



    (…)



    Assim, o entendimento atual do STF é no sentido a impossibilidade de creditamento do IPI em hipótese de entrada de insumo isento, não-tributado, imunes ou com alíquota-zero e saída de produto tributado. 



    No entanto, no que tange à zona Franca de Manaus ficou mantida "com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, por vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição", nos termos do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição de 1988 .



    Dentre estes incentivos próprios da Zona Franca destaca-se o previsto no art. 4° do Decreto-lei 288/67, segundo o qual "a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro". 



    Assim, excetuam-se os insumos, matérias-primas e materiais intermediários industrializados e adquiridos sob o regime de isenção na Zona ranca de Manaus, hipótese em que tem a Excelsa Corte posição firmada no sentido de que "Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3°, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção." (RE 212.484-2, Plenário, j. 53.1998, Relator para acórdão Min. Nelson Jobim). 



    Trata-se de um incentivo regional de status constitucional, criado com fundamento no art. 43, § 2°, 111, da CF/1988, com o escopo de viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental, promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. Observa-se a existência de alíquota a possibilitar o creditamento.



    Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial.”



    Essa decisão foi integrada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa, ora recorrida, para assentar o seguinte (Vol. 8, fls. 2-3):



    “Como se observa, a matéria foi escorreitamente enfrentada, como matéria de fundo ao direito a que se pretende, mantendo in totum a sentença.



    Não obstante, o decisum embargado restou omisso quanto à exigência consubstanciada no processo administrativo que se pretende afastar.



    Assim, assinalo, que, relativamente ao crédito tributário, que se exige integralmente da impetrante (fls. 21 e ss), devem ser excetuados, os valores reconhecidos como indevidos, por disposição legal, neste mandamus e pelo Conselho de Contribuintes (PA n° 1:0875-00380/96-71).



     No mais, devem ser mantidos os valores relativos à atualização monetária indevidamente acrescidos aos créditos de IPI por ocasião do creditamento, constante do item II da autuação.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para declarar que a r. sentença de primeiro grau de ser mantida em todos os seus termos, afastando-se a exigência consubstanciada no processo administrativo supra, com exceção do item II descrito no Auto de fl.14/20.



    É o voto.” 



     



     Acerca da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.891-RG (Tema 322), reconheceu a possibilidade de creditamento de IPI na aquisição de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. Confira-se a ementa do julgado: 



    “TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º, 43, § 2º, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. 



    O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3º, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido”. (RE 592.891-RG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber – Tema 322)



    Na ocasião, foi fixada tese no sentido de que: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”



    Ainda, no RE 596.614, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2019, o Tribunal Pleno decidiu:



     



    “IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CF/88, ART. 43, 1º, II, E 2º, III; 153, 3º, II. 



    A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis normativos depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-cumulatividade. É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus, por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade.” 



    Nesse julgamento, em que pese tenha ficado vencido no tocante à questão específica de “creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção”, salientei que:



     “(...) o direito à isenção do IPI, previsto no art. 9º do Decreto-Lei 288/67, que foi “constitucionalizado” pelo art. 40 do ADCT”, em virtude da “relevância da criação da Zona Franca de Manaus e a sua manutenção expressa pela CF/88”, sendo “indubitável que a região amazônica possui peculiaridades socioeconômicas que certamente autorizam o legislador a conferir tratamento tributário especial aos insumos advindos da ZFM. É legítimo, portanto, que o legislador trate de forma desigual as mercadorias produzidas na ZFM (como, de fato, o fez no Decreto-Lei 288/1967) com relação às oriundas de outras regiões do país”.



    O acórdão recorrido está alinhado a essa compreensão, razão pela qual não merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente